Tribunal: STF
Processo: Rcl 92532
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Vanilla Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, nos autos do Processo nº 0000040-60.2026.5.05.0016.
Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.
Colhe-se o seguinte relato fático da petição inicial:

“No presente caso, o Reclamante RUBENILSON DE OLIVEIRA ajuizou reclamação trabalhista, em trâmite na 16ª Vara do Trabalho de Salvador, com processo tombado sob o nº 0000040-60.2026.5.05.0016, buscando o reconhecimento do vínculo empregatício em face da empresa VANILLA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
(...)
Tendo em vista que a audiência deste processo está designada para o dia 08 de abril de 2026, a empresa Reclamante peticionou nos autos (ID 3910962) informando ao Juízo sobre o tema 1389 do STF, considerando a recente decisão proferida em 14.04.2025 pelo Ministro Gilmar Mendes, para a realização da suspensão dos processos em curso no qual discute sobre os seguintes temas: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. Veja-se:
(...)
Ocorre que o Juízo da 16ª Vara do Trabalho Salvador/BA, proferiu decisão negando de FORMA GENÉRICA A SUSPENSÃO DO FEITO suspensão do feito (doc. anexo). Veja-se:
1 - Indefiro, por ora, o pedido de ID 3910962. Aguarde-se a audiência já designada, oportunidade em que o Juízo se manifestará sobre a necessidade ou não de suspensão do feito.
Ou seja, mesmo reconhecendo que o caso envolve discussão de reconhecimento de vínculo empregatício de trabalhador autônomo, Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Salvador não determinou a suspensão do processo.” (eDOC 1, p. 1-3)

Salienta que “prevalece no Supremo e no CNJ o entendimento que a suspensão abarca toda e qualquer reclamação trabalhista que envolva a contratação de autônomo ou pessoa jurídica, ainda que sem contrato formal nesse sentido” (eDOC. 1, p. 7).
Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1389.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, deixo de solicitar informações da autoridade reclamada e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos  52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
No caso, alega-se violação à determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.
No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:

“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
Entretanto, verifico que a questão discutida nos autos não possui aderência com matéria tratada no paradigma indicado.
Vejamos.
Na hipótese, trata-se de ação trabalhista proposta por Rubenilson de Oliveira em face da empresa Vanilla Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., ora reclamante, na qual se alega a necessidade de correção das anotações contantes da CTPS. Por oportuno, veja-se os seguinte trechos da petição inicial nos autos do Processo nº0000040-60.2026.5.05.0016:

“DO CONTRATO DE TRABALHO 
O Reclamante teve a sua CTPS anotada em 18/08/2021, para laborar na função de auxiliar de serviços gerais, para laborar 44horas semanais, com uma hora de descanso, percebendo como última remuneração o importe de R$ 1.783,33 (mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), sendo despedido sem justa causa em 14/03/2024, recebendo as verbas rescisórias a que fazia jus à menor conforme se verá abaixo.
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPRERGATÓCIO E CORREÇÃO DA CTPS 
Em que pese a carteira do reclamante ter sido registrada em 18/08/2021, em verdade o reclamante foi admitido no dia 09/03/2020. Vale destacar que por diversas vezes o reclamante perguntou pela assinatura de sua carteira de trabalho ao preposto e ele pedia para o reclamante aguardar, sem, contudo, fazer a anotação, quando a fez, colocou como data de admissão o dia 18/08/21, causando assim prejuízo ao reclamante. 
Requer assim o reconhecimento de vínculo empregatício para que seja considerada a data de admissão no dia 09/03/20, com a condenação da reclamada na obrigação de fazer, qual seja, retificar as anotações na CTPS do reclamante para fazer constar a data correta de admissão 09/03/2020, sob pena de multa diária pelo descumprimento, Requer ainda, a condenação da reclamada ao pagamento das verbas trabalhistas do período em que o reclamante esteve com sua CTPS sem anotação. 
DAS VERBAS TRABALHISTAS DO PERÍODO SEM ANOTAÇÃO DA CTPS 
Em razão da ausência de anotação da CTPS, a reclamada deixou de pagar ao Reclamante os depósitos fundiários correspondente a 18 meses, que perfaz o valor de R$ 2.568,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais), sua respectiva multa de 40% (R$ 1.027,20), férias integrais + 1/3 (R$ 2.377,77) e proporcionais acrescidas do terço constitucional (R$ 990,73), 13° salário integral (R$ 1.788,33) e proporcional R$ 743,05). 
Ante o exposto, requer a condenação da reclamada no pagamento das verbas trabalhistas suprimidas, quais sejam: FGTS a 18 meses, que perfaz o valor de R$ 2.568,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais), sua respectiva multa de 40% (R$ 1.027,20), férias integrais + 1/3 (R$ 2.377,77) e proporcionais acrescidas do terço constitucional (R$ 990,73), 13° salário integral (R$ 1.788,33) e proporcional R$ 743,05)” (eDOC3, pp. 2-3).

A parte reclamante requereu ao Juízo reclamado a suspensão da referida ação trabalhista até julgamento do mérito do Tema 1389 da repercussão geral pelo STF (eDOC 4), no entanto, a autoridade reclamada negou o pedido de suspensão do processo, mantendo a audiência designada para o dia 08.04.2026, nos seguintes termos:

“1 - Indefiro, por ora, o pedido de ID 3910962. Aguarde-se a audiência já designada, oportunidade em que o Juízo se manifestará sobre a necessidade ou não de suspensão do feito.”. (eDOC 8, p. 2)

Como se depreende da petição inicial da reclamação trabalhista, não há controvérsia quanto à validade da contratação civil, limitando-se a discussão à delimitação do período em que efetivamente se configurou o vínculo de emprego. Isso porque a parte autora afirmou ter iniciado suas atividades em 09.03.2020, embora o registro em sua CTPS tenha ocorrido apenas em 18.08.2021.
Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Todavia, na hipótese versada nos autos, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e o que decidido no Tema 1.389 da repercussão geral, o que acarreta a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de aderência estrita. 
Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado. 
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS.  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.771-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11.02.2025)

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOME CARE. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A decisão reclamada não se fundamentou na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, ao afirmar que ‘as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS'. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 70.716 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  28.2.2025)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente